Tribunal: TJMT
Processo: 1049871-59.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049871-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NFX COMERCIO, REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 55.471.789/0001-50 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1049871-59.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO INTERMEDIUM S.A.

Recorrida:
NFX COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em virtude do encerramento unilateral de conta bancária da recorrida, sem notificação prévia e sem motivação. O recorrente busca a improcedência dos pedidos ou a redução do valor indenizatório, enquanto a recorrida pleiteia a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o encerramento unilateral de conta bancária, sem notificação prévia e devidamente motivada, configura falha na prestação do serviço;

(ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 4.753/2019, art. 5º, exige que o encerramento unilateral de conta bancária seja precedido de notificação prévia e motivação idônea. A justificativa genérica de "desinteresse comercial" não atende aos critérios legais, configurando falha na prestação do serviço.

O recorrente, enquanto fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre automaticamente da conduta ilícita, considerando-se os transtornos gerados pela interrupção dos serviços essenciais à recorrida, uma pessoa jurídica, o que é amparado pela Súmula nº 227 do STJ.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos e cumprir a função punitiva e pedagógica da condenação.

A manutenção da sentença é respaldada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95, considerando que os fundamentos adotados pelo juízo de origem são adequados e suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária, sem notificação prévia e motivação idônea, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dano moral decorrente de falha no fornecimento de serviços bancários essenciais é in re ipsa e alcança tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com vistas à compensação e à prevenção de condutas lesivas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1030539-25.2020.8.11.0041, Rel. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 26/01/2022.

TJMT, Recurso Inominado nº 1020387-88.2023.8.11.0015, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 02/09/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega que teve sua conta bancária encerrada, sem notificação prévia e de modo unilateral, ficando impossibilitada de realizar movimentações financeiras.

O recorrente por sua vez alega que o contrato pactuado entre as partes, expressa a possibilidade de rescisão contratual pelo banco, mediante aviso prévio, que a autora foi notificada do seu desinteresse comercial.

A Resolução nº 2.025/1993 foi revogada, em 01.01.2020, pela Resolução nº 4.753/2019, a qual, determinou que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de prévia notificação e motivação, veja-se:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...).

Assim, a simples informação de “desinteresse comercial” não pode ser considerada como motivação legitima, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia ao recorrente adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 – NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, o encerramento unilateral de conta bancaria deve ser devidamente motivada. II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente. III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea. De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse. IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material. (N.U 1030539-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno para a pessoa jurídica, para o seu devido funcionamento, mesmo possuindo valores em sua conta bancária
.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Ainda, o fato de a recorrente ser pessoa jurídica não afasta o direito de ser indenizada em face do dano moral ocasionado pela interrupção dos serviços, a teor da Súmula nº 227 do STJ, a qual dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Nesse sentido,
verbis
:

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO DANO MORAL CONCEDIDO À PESSOA JURÍDICA. TESE NOVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MÉRITO. BLOQUEIO INDEVIDO EM CONTA VIRTUAL. SEM RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE INDÍCIO DE CONDUTA LÍCITA. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO AOS RECURSOS FINANCEIROS DA CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OBJETIVA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Consoante o art. 18 c.c. art. 25, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que a Consumidora poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. 2- A inovação recursal é a tentativa de ampliar em sede recursal a causa de pedir o que ofende o princípio da estabilização da lide (arts. 141, 492, 329 e 1.014 do CPC). 3- O bloqueio administrativo de conta bancária, deve vir com fundamentos legais e provas de sua necessidade. 2- Se comprovado o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos (art. 12, I, da Resolução 2.025 do Banco Central do Brasil). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 4.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, em 50% (cinquenta por cento), que arbitro: 4.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1020387-88.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer consubstanciada na liberação dos valores bloqueados na conta bancaria da autora.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025